Tribunal: TJSP
Processo: 1006277-65.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação da autora no sentido de que, embora já matrículada no curso de medicina, obteve o financiamento estudantil para o curso de nutrição, realizando ambos os cursos, em conjunto, na instituição de ensino ré. No entanto, optando posteriormente por dar continuidade apenas ao curso de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação da autora no sentido de que, embora já matrículada no curso de medicina, obteve o financiamento estudantil para o curso de nutrição, realizando ambos os cursos, em conjunto, na instituição de ensino ré. No entanto, optando posteriormente por dar continuidade apenas ao curso de medicina, solicitou a transferência do financiamento estudantil entre os cursos, mas o pedido foi negado, ao argumento da instituição de ensino de que estava impedida de realizar transferência entre cursos da área da saúde. Hipótese, no entanto, em que não demonstrou a ré nos autos o efetivo impedimento para efetuar o aditamento contratual nos termos em que postulados. Prova documental constante dos autos que demonstra, ademais, que a autora havia cumprido todos os requisitos necessários à manutenção de seu financiamento estudantil, consoante dispõe a Portaria MEC n. 209/2018. Determinação à instituição de ensino de efetuar o aditamento postulado pela autora e fornecer os meios necessários à transferência de seu financiamento estudantil. Danos morais, no entanto, não configurados. Situação em que a própria autora admite nos autos que não foi impedida de assistir aulas e de realizar trabalhos e provas, aguardando apenas decisão judicial para ver regularizadas as matrículas em atraso do curso de medicina. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.